Tribunal: TCU
Processo: 020.285/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4068/2022-TCU-Primeira Câmara Vista e relacionada esta representação formulada pelo Ministério Público do Trabalho, sobre supostas irregularidades em casos de ascensão funcional nos quadros da Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - Nuclep. Considerando que a Nuclep vem agindo para determinar o reenquadramento dos empregados impactados pelas ascensões funcionais irregulares, observadas as cláusulas fixadas no Termo de Conciliação Judicial, celebrado com o Ministério Público do Trabalho; e considerando, essencialmente, que a Nuclep vem adotando providências necessárias à correção dos atos apontados como irregulares nesta representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, 235, 237, I, e 250, I, do RITCU c/c o artigo 6o, XVIII, "c", da Lei Complementar 75/1993, e no artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e arquivá-la, com envio de cópias desta deliberação da instrução que a fundamenta ao Ministério Público do Trabalho e à Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.285/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: Processo 020.304/2018-8 (Solicitação) 1.2. Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 1.3. Interessado: Ministério Público do Trabalho. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEletrica). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.